Tribunal: TJDFT
Processo: 0744281-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0744281-28.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANA MORENO CARLOS, JOEL FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se, na origem, de embargos à execução ajuizados por Cristiana Moreno Carlos e Joel Ferreira dos Santos contra o BRB Banco de Brasília S.A., em decorrência de ação de execução de título extrajudicial, em que o embargado pretende a cobrança de dívida consistente no valor inicial de R$216.156,33 (duzentos e dezesseis mil cento e cinquenta e seis reais e trinta e três centavos). Em decisão interlocutória, o Juízo de origem determinou a realização de emenda a inicial para “recolher as custas iniciais ou comprovar efetivamente a sua situação de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, § 2o do CPC, juntando cópia de documentos que comprovem a sua renda, tais como declaração de imposto de renda e últimos extratos bancários” (ID 168254820). Posteriormente à juntada de novos documentos, foi proferida decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça aos embargantes/recorrentes (ID 168254820). No prazo para recurso, os embargantes interpuseram petição denominada “Agravo” (ID 52431478) e juntaram documentos. Sem preparo. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Por imposição legal, a apelação deve expor as razões de fato e direito pelas quais se pleiteia a reforma da decisão recorrida ou a decretação de sua nulidade, impugnando-a especificamente a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo, nos termos dos arts. 1.010, II e III, e 1.013, caput, ambos do CPC. Desse modo, a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade. Consequentemente, é inepto o agravo que não observa esse postulado, por ausência de pressuposto de admissibilidade recursal relativo à regularidade formal, gerando sua inadmissibilidade. No caso em análise, como relatado, os embargantes interpuseram petição denominada “Agravo” (ID 52431478) e juntaram documentos. Contudo, a peça apresentada não contém as razões do inconformismo dos recorrentes nem indica, com clareza, qual a decisão que se pretende impugnar. Na verdade, apenas junta cópia da inicial referente à ação de execução de título extrajudicial. Nessa linha, observa-se a ocorrência de afronta ao princípio da dialeticidade pelos agravantes, pois, da leitura integral da petição apresentada, não é possível compreender com clareza o objeto do recurso. Nesse sentido, julgados deste Tribunal que reconhecem inépcia por violação ao princípio da dialeticidade: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. DIALETICIDADE. NÃO CONSTATADA. (...) 2. A Lei estabelece como requisito de regularidade formal, que o agravante, em suas razões recursais, realize a impugnação especifica dos termos da decisão recorrida (CPC, 1.021, §1o). 3. No caso vertente, as razões lançadas na petição recursal não guardam nenhuma congruência com a decisão recorrida, na medida em que o não conhecimento do Agravo de Instrumento foi fundamentado na preclusão da matéria tratada naquele recurso. 4. Tal circunstância revela violação ao princípio da dialeticidade recursal, que estabelece ao recorrente o ônus de impugnar, fundamentadamente, o desacerto da decisão atacada, que será submetido à revisão junto ao Órgão Colegiado. 5. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1724314, 07024041120238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. 1. O Relator tem o dever de não conhecer da apelação que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1406763, 07039706020218070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. FUNDAMENTOS GENÉRICOS E DESCONEXOS. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL (ERROR IN JUDICANDOE ERROR IN PROCEDENDO). AUSÊNCIA. DESPROVIMENTO. 1. O artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve expor "as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade". Cabe ao apelante, portanto, impugnar especificamente os fundamentos da sentença. 2. Por força do princípio da dialeticidade, o apelante não pode apresentar fundamentos desconexos ou genéricos. Tampouco é admitida a mera repetição dos fundamentos apresentados na inicial ou na contestação, sem que fiquem claros os motivos pelos quais o recorrente discorda do entendimento manifestado na sentença. 3. Admite-se a utilização de teses e premissas gerais nas razões recursais, desde que o apelante demonstre a correlação existente entre tais temas e os fundamentos da decisão impugnada, de modo a demonstrar, ao menos, onde se encontra o equívoco na conclusão monocrática. 4. A apresentação de argumentos fáticos e jurídicos, sem que se demonstre a correlação existente entre eles e os fundamentos da decisão impugnada, não atende ao princípio da dialeticidade. A exposição da fundamentação recursal (error in judicandoe error in procedendo) é requisito imprescindível ao conhecimento do recurso. 5. Considera-se manifestamente improcedente o agravo interno que utiliza alegações recursais genéricas, sem refutação específica, concreta e clara das conclusões da decisão agravada, o que impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o do CPC. 6. Recurso conhecido e não provido. Aplicação de multa. (Acórdão 1403090, 07049007320208070014, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no PJe: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, operou-se a preclusão consumativa e não se trata de hipótese de vício sanável, o que afasta a incidência da previsão contida no parágrafo único do art. 932 do CPC[1]. Não bastasse tal quadro, em consulta ao sistema informatizado PJe, verifica-se ter sido proferida sentença nos autos de referência (processo n. 0724656-96.2023.8.07.0003) no dia 23/10/2023. Notadamente, a prolação de sentença inaugura fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, III, 1.001 e 1.015, todos do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno deste e. TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 26 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.